Tribunal: STF
Processo: AC 1189
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-10
Data de publicação: 2006-11-10

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. SEQÜESTRO E ARRESTO DOS BENS DOS
   INDICIADOS PARA POSTERIOR INSCRIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL. PRESENÇA
   DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
   GARANTIA DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
   DESPROVIDO.
Agravo regimental interposto contra decisão que
   determinou o seqüestro de bens móveis e o arresto de bens imóveis
   dos agravantes.
A decisão agravada encontra-se suficientemente
   fundamentada, existindo nos autos numerosos indícios aptos a
   demonstrar a presença dos pressupostos necessários à concessão de
   medidas cautelares.
A reduzida participação do agravante no
   capital da NOV Patrimonial Ltda. não desautoriza o acautelamento
   dos bens pertencentes à empresa, ante os indícios de confusão
   patrimonial existentes.
Não há prova nos autos de que os valores
   apurados unilateralmente e recolhidos aos cofres públicos pelo
   agravante sejam suficientes ao ressarcimento do Erário em caso de
   condenação.
A mera circunstância de a Receita Federal não ter
   ajuizado ação própria contra os agravantes, bem como a
   inexistência de ação penal ou civil em que se lhes impute o
   cometimento de fraudes ou o desvio de recursos públicos, não os
   exime das medidas cautelares justificadas à luz dos indícios de
   prática criminosa apresentados pela Procuradoria-Geral da
   República.
Agravo regimental desprovido.